Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-60.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-60.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBANO MUTZIE - CPF: 691.961.171-68 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E ÚNICA FONTE DE RENDA DO AUTOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000412-60.2017.8.11.0025 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBANO MUTZIE contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000412-60.2017.8.11.0025), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para
“declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de no 548621328, no valor de R$ 480,00, devendo o desconto do benefício previdenciário ser imediatamente cessado, bem como condenar o requerido ao pagamento da repetição do indébito na forma simples referente às parcelas descontadas indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
”, rejeitando, porém, o pedido indenizatório por danos morais, por entender que “
a cobrança indevida, sem negativação do nome do requerente junto aos Órgãos de Proteção do Crédito, configura mero aborrecimento do cotidiano
”

(cf. Id. no 76198983).

O apelante afirma que faz jus à reparação indenizatória por danos morais, eis que categoricamente demostrada a ocorrência de “
empréstimo consignado fraudulento de forma unilateral no seu benefício previdenciário,
(que)
tal ato gerou prejuízos financeiros e psicológicos, e que, por consequência dessas negativas, teve sua subsistência abalada,

haja vista
(...)
ser indígena, idoso, analfabeto, moradora de aldeia isolada, tendo o benefício previdenciário como sua única fonte de renda para subsistir
”, pelo que pede o
provimento do recurso para que o réu Banco Itaú seja condenado ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por danos morais (cf. Id no 76198993).

Nas contrarrazões, o apelado combate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id. no 76198997).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A MMa. Juíza sentenciante concluiu que, como “
o requerido não apresentou o contrato apto a fundamentar a cobrança, tampouco comprovou a liberação do crédito em favor do requerente,
(...)
não resta alternativa senão declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de n. 548621328, no valor de R$ 480,00
”,
impondo ao réu Banco Itaú a obrigação de restituir os valores descontos do benefício previdenciário do autor a esse título, no entanto, rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais, pois, segundo entendeu, “
a cobrança indevida, sem negativação do nome do requerente junto aos Órgãos de Proteção do Crédito, configura mero aborrecimento do cotidiano
”
(cf. Id. no 76198983).

Com a devida vênia à posição da magistrada, não vejo como admitir que a subtração injustificada e indevida de valores da aposentadoria do autor possa ser traduzida em
mero
aborrecimento por
simples
descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, pois é certo que a subtração inesperada e injusta de valores direto em folha de pagamento ou mesmo em conta corrente submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral, o que, somado aos predicados pessoais do autor, idoso e que, ao que tudo indica, tem no benefício previdenciário a sua única fonte de subsistência,
certamente é
suficiente a caracterizar
a violação ao patrimônio moral e o
dever de indenizar
.

Esse é o uniforme entendimento deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Já sobre o valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 é medida justa e
razoável às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaque
nos originais):

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 30989/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 414/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O dano moral está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 98160/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar o réu/apelado Banco Itaú ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de indenização por danos morais, acrescido
de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a prática do ato ilícito.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021